Tribunal: TJSP
Processo: 1004063-33.2017.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Pedidos de revisão de cláusulas de contrato bancário - Sentença de improcedência – Recurso do autor.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Ausência de irregularidade na sua cobrança - Não há abusividade na cobrança de taxa de juros mensal superior àquela nominada no contrato, pois não se trata de "taxa de juros diversa da contratada", mas sim, da previsão de taxa efetiva mensal decorrente do custo

Ementa:
APELAÇÃO – Pedidos de revisão de cláusulas de contrato bancário - Sentença de improcedência – Recurso do autor.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Ausência de irregularidade na sua cobrança - Não há abusividade na cobrança de taxa de juros mensal superior àquela nominada no contrato, pois não se trata de "taxa de juros diversa da contratada", mas sim, da previsão de taxa efetiva mensal decorrente do custo efetivo total (CET), que abrange os juros remuneratórios e demais encargos e despesas da operação avençada, sendo expressamente informada no ajuste - Apelo desprovido.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – Possibilidade de sua cobrança quando constatada a prestação dos serviços e a sua não onerosidade excessiva – Tese sedimentada no julgamento do Resp. n. 1.578.553/SP – Inexistência nos autos de documento demonstrando a realização do serviço, como, por exemplo, laudo ou documento similar - Encargo afastado - Sentença reformada – Recurso provido.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Possibilidade de sua previsão desde que fruto de opção pelo consumidor, a quem compete também escolher a seguradora, sendo vedada a "venda casada". Tese consagrada no REsp 1.639.320/SP - Não comprovação nos autos de que ao autor tenha sido permitida a opção de escolher a seguradora - Cobrança do seguro arredada - Sentença reformada nesse tópico – Apelo provido.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Possibilidade de sua cobrança quando constatada a prestação do serviço e a sua não onerosidade excessiva – Tese sedimentada no julgamento do Resp. n. 1.578.553/SP – O próprio autor juntou aos autos CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo comprovando o registro do contrato junto aos órgãos de trânsito - Cobrança mantida - Apelo desprovido.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO de maneira simples dada a inexistência de má-fé do banco na cobrança dos encargos ora repudiados (avaliação de bem e seguro prestamista) – Recurso desprovido.
CONCLUSÃO: APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004063-33.2017.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante EDIVALDO
MARCOS CASAGRANDE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004063-33.2017.8.26.0462 -Voto no
2
Apelação Cível no 1004063-33.2017.8.26.0462
Apelante: Edivaldo Marcos Casagrande
Apelado: Banco Pan S/A
Comarca: Poá
Voto n. 8973
APELAÇÃO – Pedidos de revisão de cláusulas de contrato
bancário - Sentença de improcedência – Recurso do autor.
JUROS
REMUNERATÓRIOS

Ausência
de
irregularidade na sua cobrança - Não há abusividade na
cobrança de taxa de juros mensal superior àquela nominada
no contrato, pois não se trata de “taxa de juros diversa da
contratada”, mas sim, da previsão de taxa efetiva mensal
decorrente do custo efetivo total (CET), que abrange os
juros remuneratórios e demais encargos e despesas da
operação avençada, sendo expressamente informada no
ajuste - Apelo desprovido.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM Possibilidade de
sua cobrança quando constatada a prestação dos serviços e
a sua não onerosidade excessiva Tese sedimentada no
julgamento do Resp. n. 1.578.553/SP Inexistência nos
autos de documento demonstrando a realização do serviço,
como, por exemplo, laudo ou documento similar - Encargo
afastado - Sentença reformada Recurso provido.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Possibilidade
de sua previsão desde que fruto de opção pelo consumidor,
a quem compete também escolher a seguradora, sendo
vedada a “venda casada”. Tese consagrada no REsp
1.639.320/SP - Não comprovação nos autos de que ao autor
tenha sido permitida a opção de escolher a seguradora -
Cobrança do seguro arredada - Sentença reformada nesse
tópico Apelo provido.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO Possibilidade
de sua cobrança quando constatada a prestação do serviço e
a sua não onerosidade excessiva Tese sedimentada no
julgamento do Resp. n. 1.578.553/SP O próprio autor
juntou aos autos CRLV
Certificado de Registro e
Licenciamento do Veículo comprovando o registro do
contrato junto aos órgãos de trânsito - Cobrança mantida -
Apelo desprovido.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO de maneira simples dada a
inexistência de má-fé do banco na cobrança dos encargos
ora repudiados (avaliação de bem e seguro prestamista)
Recurso desprovido.
CONCLUSÃO: APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004063-33.2017.8.26.0462 -Voto no
3
Cuida-se de apelação interposta por EDIVALDO MARCOS
CASAGRANDE contra a r. sentença de fls. 108/111, que julgou improcedentes os
pedidos deduzidos em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de
BANCO PANAMERICANO e condenou o vencido a suportar os encargos de
sucumbência, incluídos os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
causa, ressalvada a gratuidade processual.
Inconformado, apela o demandante (fls. 116/123), sustentando:
(a) a ilegalidade das taxas de juros convencionadas, uma vez que superiores ao
pactuado no instrumento firmado; (b) a abusividade das tarifas de avaliação de
bem e registro de contrato, tendo em vista a ausência de demonstração da
realização dos serviços; (c) a ilegalidade da venda casada de seguro prestamista.
Contrarrazões às fls. 129/137.
É o relatório.
De início, curial observar que o recorrente não se insurgiu contra
o capítulo da r. sentença hostilizada que sustentou não ser abusiva a tarifa de
cadastro, de sorte que, em homenagem ao princípio “tantum devolutum quantum
apellatum”, este Egrégio Tribunal não apreciará a aludida matéria.
DOS JUROS REMUNERATÓRIOS
O apelante afirma que a taxa de juros remuneratórios cobrada é
superior àquela contratada.
Na verdade, não há abusividade na cobrança de taxa de juros
mensal superior àquela nominada no contrato, de 2,10% (fls. 24), pois não se trata
de taxa de juros diversa da entabulada, mas sim, da incidência de taxa efetiva
mensal decorrente do custo efetivo total (CET), que abrange os juros
remuneratórios e demais encargos e despesas da operação avençada, o que foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004063-33.2017.8.26.0462 -Voto no
4
expressamente informado no ajuste (Custo Efetivo Total Anual 37,95% - fls. 24),
inexistindo violação aos direitos do apelante.
DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
No que concerne à cobrança da tarifa de avaliação de bem, o
Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a controvérsia sob o rito dos recursos
repetitivos, firmou, dentre outras, as seguintes teses, no Resp. n. 1.578.553/SP, nos
termos do artigo 1.040 do Código de Processo Civil de 2015:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula
que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004063-33.2017.8.26.0462 -Voto no
5
prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (sem ênfase no original)
O contrato 'sub judice' efetivamente prevê a cobrança da tarifa
de avaliação de bem, estipulando-a em R$ 408,00 (fls. 24).
Como se pode verificar, a referida Corte Superior considera a
fixação desse encargo válida, salvo nas hipóteses de não prestação de serviços e de
onerosidade excessiva.
Na hipótese em testilha, a instituição financeira não providenciou
a juntada de laudo de avaliação ou documento similar. Dessa forma, a incidência
da tarifa, à luz do recurso repetitivo, não se encontra justificada.
Diante disso, de rigor a reforma do decisum, repudiando-se a
cobrança de referida tarifa.
DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
No que diz respeito à contratação de seguro de proteção
financeira, a tese sedimentada no Resp. n. 1.639.320/SP, sob enfoque do artigo
1.040 do Código de Processo Civil de 2015, foi a seguinte:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS
ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004063-33.2017.8.26.0462 -Voto no
6
OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário,
no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1.
Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da
despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição
financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva
prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda
casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de
ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no
julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados
por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO” (sem ênfase no original).
Com efeito, a avença estipula a cobrança de seguro de proteção
financeira, na importância de R$ 900,00 (fls. 24).
Embora a inserção desse seguro não seja vedada pelas normas
que regulamentam as atividades bancárias, até porque, consoante constou do v.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004063-33.2017.8.26.0462 -Voto no
7
acórdão exarado no REsp n. 1.639.320, não se trata propriamente de um serviço
financeiro, tem-se, no entanto, por configurada a “venda casada”, uma vez que
não foi proporcionada ao demandante possibilidade de optar ou não pela
contratação do seguro nem pela seguradora.
Impõe-se, via de consequência, a reforma da r. sentença nesse
tópico, repudiando-se a cobrança do seguro.
DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO
No que tange à cobrança da tarifa de registro de contrato, são
estas as teses consagradas pelo Tribunal da Cidadania ao julgar o Resp. n.
1.578.553/SP, segundo o rito dos recursos repetitivos:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula
que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004063-33.2017.8.26.0462 -Voto no
8
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê
o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (sem ênfase no original)
O contrato em apreço estabelece a cobrança da tarifa de registro
de contrato, definindo-a em R$ 112,40 (fls. 24).
Ora, o Tribunal da Cidadania tem por hígida a fixação desse
encargo, exceto nas hipóteses de não contraprestação e de onerosidade excessiva.
Na espécie, constata-se a inserção, no campo “Observações” do
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (fls. 23), da alienação fiduciária
correspondente à avença em comento, de maneira a evidenciar o efetivo registro
do contrato.
Assim, a incidência da tarifa de registro de contrato encontra-se
justidicada, ressaltando-se que do valor cobrado não se detecta onerosidade
excessiva.
Dessarte, a r. sentença hostilizada, quanto a esse aspecto, deve
ser prestigiada.
DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO
A restituição dos valores efetivamente pagos a título de seguro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004063-33.2017.8.26.0462 -Voto no
9
prestamista e de tarifa de avaliação de bem deve ser feita de forma simples e não
em dobro, como almeja o autor, pois não se vislumbra dolo ou má-fé da instituição
financeira, senão cobrança baseada na suposta licitude do encargo, o que se
enquadra na exceção do “engano justificável”, previsto no § único, do art. 42, do
Código de Defesa do Consumidor, causa excludente da repetição em duplicidade.
A atualização monetária dá-se a partir do pagamento e os juros
de mora fluem desde a citação, sendo permitida a compensação com eventual
saldo devedor.
Na mesma esteira, julgado do Tribunal da Cidadania:
“DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. 1.- A
jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda
Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição
em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo
único, do CDC, pressupõe tanto a existência de
pagamento indevido quanto a má-fé do credor. 2.-
Agravo Regimental improvido (STJ - AgRg no REsp. no
1.199.273-SP - Rel. Min. Sidnei Beneti 3a Turma
Julgado em 9 de agosto de 2011).
Em suma, dá-se parcial provimento ao recurso do autor para
afastar a cobrança de valores a título de seguro prestamista bem como de tarifa de
avaliação de bem, devendo o indébito ser repetido de forma simples.
Diante da sucumbência recíproca, porém, em maior extensão
no que tange ao autor, deverá ele suportar 70% das custas e despesas processuais,
ficando o réu incumbido de arcar com os 30% restantes.
A título de honorários advocatícios, o autor destinará ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004063-33.2017.8.26.0462 -Voto no
10
patrono do requerido R$ 2.130,0010 (equivalente a 10% do valor atribuído à
causa), enquanto o réu pagará ao advogado do autor R$1.000,00 (mil reais).
Ante o parcial provimento do presente recurso não são
arbitrados honorários recursais.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o
juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados
pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha
sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica